Tribunal: TCU
Processo: 019.608/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de indícios de superfaturamento no contrato de locação de mobiliário destinado a guarnecer as vilas olímpicas dos V Jogos Mundiais Militares.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Mundimix Comércio e Serviços Ltda. contra o Acórdão 1030/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 26, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.3. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.4. alertar à recorrente que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério da Defesa, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno do TCU.